Tribunal: TJMT
Processo: 1014109-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014109-48.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANDRA KAROLINA MARTINEZ - CPF: 011.551.541-00 (ADVOGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PERITO JUDICIAL. PROCESSOS DE NATUREZA HÍBRIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EFICAZ. ALTERAÇÃO ABRUPTA DO MEIO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I – Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por perito judicial contra decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que determinaram sua destituição do encargo pericial em treze processos judiciais de natureza híbrida (física e eletrônica), com imposição de devolução de honorários periciais, aplicação de multa pecuniária e comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade, sem prévia intimação válida e eficaz para o cumprimento do múnus técnico.

II – Questões em discussão

Exame da legalidade da destituição do perito e das sanções aplicadas, diante da ausência de intimação eficaz, em contexto de alteração abrupta da prática reiterada de comunicação processual por meios alternativos (WhatsApp, e-mail e oficial de justiça), substituída por intimação exclusivamente eletrônica via sistema
PJe
.

Análise da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

III – Razões de decidir

Reconhecimento de que a alteração abrupta do meio de comunicação processual, sem prévia transição ou comunicação ao perito, ofendeu os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (
arts
. 5º, 6º e 7º do CPC), além de comprometer a efetividade da ciência dos atos judiciais.

Constatação de que, em pelo menos três dos feitos, o próprio Juízo impetrado reconheceu a ausência de intimação adequada, revogando as respectivas decisões, o que evidencia a fragilidade do procedimento também nos demais processos.

Aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.916.316/RJ), no sentido de que o perito judicial, quando afetado diretamente por decisões sancionatórias, faz jus à intimação efetiva.

Conclusão pela nulidade das sanções impostas, por ausência de contraditório substancial, diante da ausência de intimação válida e eficaz.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Segurança concedida para anular as decisões de destituição e as sanções aplicadas ao impetrante, nos treze processos indicados, determinando-se que, caso haja interesse na continuidade das perícias, a intimação seja realizada por meio efetivo e adequado, respeitando os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

Tese de julgamento:

"É nula a decisão que destitui perito judicial e lhe impõe sanções, sem prévia intimação válida e eficaz, especialmente quando a Administração Judiciária, por prática consolidada, vinha utilizando meios alternativos de comunicação, gerando legítima expectativa de continuidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 7º e 468; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.916.316/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
DJe
16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança,
com pedido de liminar, com o objetivo de anular decisões que destituíram o impetrante do encargo de perito judicial em diversos processos de natureza híbrida (física e eletrônica), determinaram a devolução dos honorários periciais recebidos, aplicaram-lhe multa pecuniária e comunicaram o fato ao conselho de classe (CRC), tudo sem prévia intimação válida e eficaz para o cumprimento do múnus técnico que lhe fora atribuído.

Alega
o impetrante que, após a nomeação, apresentou os documentos necessários à realização das perícias, permanecendo no aguardo de intimação específica para o início dos trabalhos.

Sustenta, contudo, que, em nenhum dos feitos, foi formalmente intimado para dar prosseguimento à perícia contábil a fim de verificar as diferença
s
salarias de servidores públicos (URV), sendo surpreendido com decisões que o responsabilizam pela paralisação dos feitos, apesar de haver solicitado tempestivamente a juntada de documentos essenciais às perícias — os quais só foram efetivamente apresentados pelas partes anos após a solicitação.

Alude, também, a demora das partes em providenciar os documentos solicitados. Exemplifica que nos autos n. 0016214-92.2014.8.11.0002, apesar de a solicitação de juntada de documentos ter sido feita em fevereiro de 2020, os documentos foram
juntadas
pela parte em fevereiro de 2024, portanto, diferente do que constou na decisão proferida naqueles autos, o processo não ficou parado desde o ano de 2020 por culpa do perito. Em 09.04.2025 o impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão, o qual sequer foi analisado até a data da impetração, daí o ingresso com a presente ação constitucional.

Alega, ainda, que apesar de habilitado nos autos, nunca recebeu nenhuma intimação via sistema PJE, pois atua como perito judicial há mais de 19 anos em cerca de 50 (cinquenta) processos no Estado de Mato Grosso e em todos
eles
sempre
fora
intimado da mesma forma, via
WhatsApp ,
e-mail e até por oficial de justiça. Pondera que o novo formato de intimação por expedição eletrônica no sistema
PJe
foi adotado de forma repentina, sem ciência prévia, destoando da prática reiterada anteriormente utilizada.

No mais, defende a nulidade e desproporcionalidade da destituição do encargo e aplicação de multa, tendo em visa que a imposição de penalidades tão rigorosas não se mostra a solução mais justa e adequada, considerando o contexto em que se deu a inércia, viés em que suscita de violação ao princípio da boa-fé objetiva, essencial nas relações processuais, sendo nula qualquer decisão que penalize o perito sem observar o devido processo legal.

Nesses termos, propondo presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão de medida liminar, a fim de serem suspensas as decisões proferidas nos autos relacionados, que determinaram a destituição do impetrante do encargo de perito judicial, além da aplicação das demais sanções, de forma ilegítima, até o julgamento do mérito. No mérito, a declaração de nulidade das decisões, ante a flagrante ilegalidade, tem vista a que não foi realizada a intimação formal do impetrante.

A medida liminar foi deferida (Id. 287125873).

Posteriormente, mediante emenda à inicial, o impetrante requereu a inclusão de três novos processos que passaram a apresentar a mesma irregularidade: destituição sem intimação adequada (Id. 284309388).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Juízo reconheceu equívoco em três dos feitos, nos quais houve destituição sem a devida intimação, promovendo a revogação das respectivas decisões. Quanto aos demais, defendeu a validade das intimações eletrônicas realizadas via
PJe
, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e da Resolução TJMT n. 03/2018 (Id. 289388374).

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações (Id. 289905883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, destacou que devem ser levados em conta elementos contextuais relevantes como o fato de se tratar de processo híbrido desenvolvido em ambiente físico e digital, profissional de longa data estabelecido na área de especialidade e já de idade avançada, portador de legítima confiança nos meios de proceder da jurisdição consolidada por experiências contemporâneas e repetidas, que se deram, todas, a despeito da legislação relativa aos modos do processo eletrônico, concluindo, na mesma linha de fundamentação preliminar da relatoria, pela concessão da segurança vindicada (Id. 292403878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetração aponta ilegalidade ou abuso de poder configurado pela ausência de intimação eficaz, lesão ou ameaça a direito líquido e certo consubstanciado no direito do perito à intimação válida e ao devido processo legal, e inexistência de recurso próprio com efeito suspensivo.

A questão central do presente mandado de segurança reside na análise da eficácia da intimação eletrônica em contraposição à prática consolidada de comunicação por meios alternativos. Cabendo, no caso, examinar se a aplicação literal da legislação sobre processo eletrônico pode prevalecer sobre os princípios fundamentais do processo civil, especialmente quando há prática diversa consolidada que gerou legítima expectativa de continuidade.

A documentação acostada à petição inicial e mesmo o cotejo com os autos eletrônicos em referência comprovam que, em todos os processos em que o impetrante figurava como perito houve solicitações específicas de documentos por ele dirigidas às partes e que os atrasos decorreram, não de sua inércia, mas da ausência ou da demora das partes em cumprir tais determinações.

Ressalte-se, aqui, elemento essencial do caso: o impetrante demonstrou que o modo usual de intimação nos processos de origem, todos de natureza híbrida, sempre foi realizado por meios alternativos (WhatsApp, e-mail ou oficial de justiça). Essa prática consolidada gerava legítima expectativa de continuidade, fundada nos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva. A alteração abrupta para a intimação exclusivamente por meio eletrônico (expedição via
PJe
), sem qualquer transição, comunicação ou confirmação de recebimento pelo perito, além de comprometer a efetividade da comunicação processual, não poderia servir de fundamento para penalização do impetrante.

No caso em análise, a ineficácia da intimação eletrônica restou demonstrada pela própria conduta do juízo impetrado, que admitiu utilizar WhatsApp e e-mail para comunicação com o perito.

Elemento de fundamental importância para o deslinde da questão é o reconhecimento expresso pelo próprio juízo impetrado de que houve equívoco em três dos dez processos originais em decorrência da ausência de intimação do perito. Este reconhecimento parcial revela inconsistência no procedimento adotado e enfraquece significativamente a tese de que as intimações foram sempre realizadas adequadamente nos demais processos. Se houve falha em 30% dos casos originais, é razoável questionar a eficácia do procedimento nos demais 70%, especialmente quando se considera que a emenda à inicial trouxe três novos processos com o mesmo padrão de conduta, elevando o universo para treze processos.

Paradoxalmente, o próprio juízo impetrado admite que utilizava meios alternativos de comunicação, conforme se extrai de suas informações ao declarar que, com o fito de imprimir celeridade processual, bem como a efetiva entrega da prestação jurisdicional, reiteradas vezes a serventia solicitou por outros meios como WhatsApp e e-mail, mesmo após as intimações judiciais, a juntada dos laudos periciais. Esta admissão corrobora a alegação do impetrante de que a prática consolidada era a utilização de meios alternativos, criando legítima expectativa de continuidade.

Mais ainda, demonstra que o próprio juízo reconhecia a necessidade de utilizar meios mais eficazes de comunicação, contradizendo sua alegação de que a intimação eletrônica era suficiente e adequada.

No caso em análise, a alteração abrupta do meio de intimação, sem qualquer comunicação prévia ou período de transição, viola o princípio da boa-fé objetiva. O impetrante, com base na prática consolidada ao longo de 19 anos de atuação, tinha legítima expectativa de que a comunicação continuaria a ser realizada pelos meios habituais.

O art. 6º do CPC determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Este princípio exige que o juízo adote medidas que efetivamente viabilizem a participação dos auxiliares da justiça. A cooperação processual impõe ao juízo o dever de assegurar que a comunicação seja eficaz, não bastando o cumprimento meramente formal das exigências legais. Se o meio eletrônico não se mostrou eficaz, como admitido pelo próprio juízo ao utilizar meios alternativos, deveria ter sido adotado procedimento que garantisse a efetiva ciência do perito.

O art. 7º do CPC assegura às partes paridade de tratamento no exercício de direitos e faculdades processuais, na utilização dos meios de defesa, no cumprimento de ônus e deveres processuais e na aplicação de sanções, incumbindo ao juiz zelar pela efetividade do contraditório. Embora o perito judicial não se qualifique como parte no sentido estrito, quando seus direitos são diretamente afetados por sanções processuais, é-lhe assegurado o direito ao contraditório efetivo, o que, entretanto, não se verificou na hipótese em exame.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o Superior Tribunal de Justiça:

“A partir do momento em que o
pertio
passa a figurar como credor e ostentar um título executivo (extrajudicial - art. 585, VI, do CPC/1973; judicial - art. 515, V) deve ser tratado como parte, em certa medida e para determinados efeitos. Assim, da mesma forma que é direito da parte ser intimada de todos os atos processuais, assiste ao perito o direito de ser intimado dos atos processuais que lhe digam respeito diretamente, como ocorre com a decisão que fixa os seus honorários.

Não é razoável intimar o perito pessoalmente para a prática de atos processuais que não produzem efeitos na sua esfera jurídica, como, por exemplo, para iniciar os trabalhos periciais, e não
fazê-lo
em relação aos atos decisórios que repercutem diretamente no seu patrimônio jurídico, dizem respeito à remuneração do seu trabalho e que, portanto, estão relacionados à sua subsistência.

Por essas razões, era direito do perito ter sido intimado das decisões, inclusive e especialmente da sentença e acórdãos proferidos no processo, até porque, enquanto não fosse resolvida definitivamente a questão da sucumbência e definido o devedor, não lhe seria possível exigir o pagamento dos honorários pela via executiva.” (REsp n. 1.916.316/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022.)

As sanções aplicadas ao impetrante revelam-se desproporcionais e inadequadas, considerando que o impetrante não teve oportunidade efetiva de cumprir seu múnus por ausência de intimação válida. O art. 468, II, do CPC autoriza a substituição do perito quando este, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, contudo, a ausência de intimação eficaz, como é o caso, constitui motivo legítimo que afasta a possibilidade de aplicação das sanções previstas nos parágrafos do referido artigo.

A inclusão de três novos processos
nos quais
também houve destituição sem intimação adequada demonstra que o problema não se limitou aos casos originais, mas representa um padrão sistemático de conduta do juízo impetrado, evidenciando que a conduta questionada persistiu mesmo após o ajuizamento da presente ação. Esta circunstância agrava a situação e demonstra a necessidade de intervenção judicial para coibir a repetição da prática viciosa.

Nesse contexto, patente a legítima expectativa do impetrante de que seria intimado da forma regularmente utilizada, configura-se violação ao direito líquido certo, tratando-se do direito fundamental ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), bem como do direito à intimação eficaz dos atos processuais que afetem diretamente seus interesses.

Por fim, no tocante aos processos incluídos por emenda à inicial, entendo que, presentes os mesmos vícios, a extensão dos efeitos da liminar e da presente decisão é medida de rigor, a fim de assegurar a uniformidade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para anular as decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que destituíram o impetrante do encargo de perito judicial nos processos indicados na inicial e na emenda, bem como para declarar a nulidade das sanções aplicadas, consistentes em devolução de honorários, multa e comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade. Determino que, caso o juízo ainda tenha interesse na realização das perícias, promova nova intimação do impetrante por meio efetivo e adequado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025